Tribunal: STF
Processo: ARE 1509244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL - PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS MELHORES COLOCADOS - CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO INFERIOR — INVERSÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA — SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    l. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas, quando realizada contratação temporária para o exercício do mesmo cargo/função disponibilizada no certame ou, ainda, quando quebra a ordem classificatória, sendo esta a hipótese dos autos.



    2. É legítima a inclusão do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA no polo passivo da demanda, dado que o impetrado se apresenta como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na vestibular, cabendo, desse modo, a respectiva inclusão deste na lide.



    3. Segurança concedida, exceto quanto à ultima impetrante qualificada na inicial.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte Talita Oliveira de Andrade foram acolhidos para o fim de lhe ser concedida a segurança pretendida (eDOC 22, p. 3). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, XXXV e LXIX; 25; 37, caput e incisos II e IV; 84, II e XXV; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 11):



    “Cumpre acentuar, portanto, que não há que se falar em direito líquido e certo a nomeação dos recorridos, em flagrante violação ao art. 5º, inciso LXIX da Constituição, EIS QUE OS IMPETRANTES SE MANTÉM NO CONCURSO na condição SUB JUDICE, bem como não ficou configurada preterição de qualquer candidato, merecendo ser resguardada apenas a sua reserva de vaga, o que não restou observado pelo acórdão vergastado. 



    Ao conferir ao agravado direito de nomeação, apesar de inexistente preterição, o acórdão recorrido nega vigência à previsão constitucional de cabimento do remédio heróico, aos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a atuação da Administração Pública no que tange à nomeação de seus servidores, indo de encontro ao Princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes, constantes no artigo 2º da Carta Magna de 1988.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 837.311 (Tema 784) da sistemática de repercussão geral desta Corte; e, quanto às questões remanescentes, o inadmitiu em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 33).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 39), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao recurso (eDOC 46, p. 3-4). 



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, negou seguimento com base nas Súmulas 279 e 454 desta Corte (eDOC 96).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno a esta Suprema Corte (eDOC 97), oportunidade em que foi reconsiderada a decisão agravada, julgado prejudicado o agravo e determinada a distribuição deste processo (eDOC 99).



    O processo veio-me por distribuição em 2.9.2024 (eDOC 100).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, p. 11-13):



    “De início, é sólido o entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência pátrias, quanto à mera expectativa de direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 



    De igual modo, também restou assente que essa expectativa converte-se em direito líquido e certo se, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração por ato inequívoco: a) demonstra a necessidade do preenchimento de novas vagas, a exemplo da convocação dos candidatos inscritos em cadastro reserva; b) quando realiza contratação temporária para o exercício do mesmo cargo/função disponibilizada no certame ou, ainda; c) quando quebra a ordem classificatória, sendo esta a hipótese dos autos. 



    Na espécie, os impetrantes foram desclassificados no curso do certame e buscaram tutela jurisdicional objetivando a anulação do ato dito arbitrário e irrazoável, ocasião em que: 



    A) A impetrante TAIS VIEIRA CAMARGO — Ação Ordinária nº 0500709- 91.2013.8.05.0103 — ação julgada procedente, determinando a inserção da autora nas demais etapas do concurso, pendente análise de recurso; 



    B) A impetrante AMANDA SILVA DE MATOS - MS nº 0005488-33.2014.8.05.0000 - Segurança concedida em 27/11/2014, pendente processamento de recurso especial; 



    C) A impetrante ALINE SILVA SOUZA - MS nº 0020537-51.2013.8.05.0000 - Segurança concedida em 29/01/2014, pendente processamento de recurso especial;



    D) O impetrante ALBINO MOREIRA DE MELO NETO — por força de ACP fora convocado para realização de novos exames médicos, iguais aos que originaram a sua eliminação, tendo sido declarado APTO; 



    E) O impetrante DOUGLAS LIMA PITHON - por força de ACP fora convocado para realização de novos exames médicos, iguais aos que originaram a sua eliminação, tendo sido declarado APTO; 



    F) O impetrante DANILO SILVA PEREIRA - Ação Ordinária nº 0507892- 94.2014.8.05.0001 — ação julgada procedente, determinando a inserção do autor nas demais etapas do concurso, pendente análise de recurso; 



    G) A impetrante TALITA OLIVEIRA DE ANDRADE - Ação Ordinária nº 0507102-09.2013.8.05.0001 — embora concedida medida liminar, o processo encontra-se concluso para sentença, desde 03/02/2014. 



    Após provimentos jurisdicionais retro (seja em sede de sentença — que confirmou liminar — ou por força de liminar), os impetrantes, concluintes de todas as etapas do processo seletivo, figuraram, respectivamente, às 413º, 416º, 430º, 509º, 574º, 578º, 582º colocações, nos termos da Portaria Conjunta SAEB/PC nº 01/2015, publicizada no DOE nº 21.676 de 14/04/2015 (fls. 100/109); reafirmada pelo Edital de Convocação para exames médicos publicado no DOE nº 21.934 de 14/05/2016 (fls. 110/121). 



    Inobstante as aprovações - seja decorrente das provas, do curso de formação (fls. 16/17, 24/25, 30/31, 37, 42, 50, 54/55) ou dos exames médicos (fls. 18, 26, 32, 38, 44, 51, 56) - e as classificações finais obtidas, a autoridade coatora promoveu, por Decreto Simples, a nomeação de candidatos em classificação inferior às dos impetrantes (576º, 583º a 593º, 595º a 597º colocações, são os paradigmas citados), consoante se atesta às fis. 122/125, do DOE nº 21.988 de 04/08/2016 tendo, na hipótese, praticado claro ato de preterição, invertendo a ordem classificatória, convolando a mera expectativa de direito dos impetrantes em direito líquido e certo, exceto quanto a candidata TALITA OLIVEIRA DE ANDRADE (alínea ''g"), tendo em vista que o ato de eliminação ainda não fora declarado, por sentença, ilegal ou desarrazoado. 



    Nesta senda, para os candidatos descritos nas alíneas "a" a "f" retro, o direito de nomeação nasceu no dia em que prolata a sentença concessiva de segurança, porquanto sua execução é imediata, valendo ressaltar que a sentença — para os candidatos em que a hipótese fora o ajuizamento de ação ordinária — começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, quando confirma, concede ou revoga tutela provisória, ex vi do inciso V, do $1º do art. 1.012 do NCPC.”



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 83.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima .” (grifo nosso)



    Portanto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente